Tribunal: STF
Processo: RHC 55584
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA (SÚMULA 146)
INEXISTINDO RECURSO DA ACUSAÇÃO, POUCO IMPORTA QUE TAMBÉM INEXISTA
RECURSO DA DEFESA, OU QUE A PENA HAJA SIDO CUMPRIDA. EFEITOS
PARALELOS DA CONDENAÇÃO (PRIMARIEDADE, REINCIDENCIA, ETC).
JUSTIFICAM A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS. RECURSO PROVIDO.